Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-65.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Parcial procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada –

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Parcial procedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Pretensão de substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo Método Gauss – Impossibilidade diante do ajuste contratual – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Seguro Prestamista – Legalidade de sua cobrança – Demandante que optou pela contratação deste seguro (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Pretensão da apelada de condenação do apelante às penas por litigância de má-fé – Descabimento – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001155-65.2020.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
NELSON DOS SANTOS CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No 44.821
APELAÇÃO No 1001155-65.2020.8.26.0278
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
APTE.:
NELSON
DOS
SANTOS
CORDEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.:
AYMORÉ,
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Apelação Contrato bancário Cédula de Crédito Bancário
Contrato de financiamento para aquisição de veículo Ação
revisional Parcial procedência Cerceamento de defesa
Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor Incidência
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Encargos
financeiros Abusividade da taxa de juros remuneratórios
praticada não evidenciada
Capitalização de juros
É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor
como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada Prevalecimento, no
caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS,
processado nos termos do art. 543-C do CPC Pretensão de
substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo
Método Gauss Impossibilidade diante do ajuste contratual
Tarifa de registro de contrato Cobrança cabível Serviço
efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP)
Seguro Prestamista
Legalidade de sua cobrança

Demandante que optou pela contratação deste seguro (Recurso
Repetitivo Resp 1.639.320/SP) Pretensão da apelada de
condenação do apelante às penas por litigância de má-fé
Descabimento Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 114/121), proferida pelo douto
Magistrado Antenor da Silva Cápua, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato bancário
ajuizada por NELSON DOS SANTOS CORDEIRO contra AYMORÉ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
3
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para condenar
a requerida à repetição simples do valor cobrado a título de avaliação do
bem (R$ 180,00), incidindo correção monetária com base na Tabela
Prática do E. TJSP desde a assinatura do contrato, com acréscimo de
juros de mora de 1% incidente desde a data da citação. Ante a
sucumbência mínima da parte ré, arcará o autor com as custas e despesas
processuais, bem como com honorários sucumbenciais, que ora arbitro em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Observada a
gratuidade de justiça concedida às fls. 40/41.
Irresignado, apela o autor, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do feito, eis que
não foi realizada a prova pericial no contrato. No mérito, defende que o
sistema de amortização pela Tabela Price coloca o consumidor em situação
de desvantagem, pede, por isso, a substituição pelo Sistema Gauss, com a
incidência de juros simples. Diz que o contrato pactuado entre as partes é
abusivo, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
capitalização de juros é ilegal, assim como a cobrança da tarifa de registro
do contrato, diante da não comprovação pela ré do serviço prestado, e o
seguro prestamista, acusando a prática de venda casada e de ter sido
inserido ilegalmente no contrato. Colaciona jurisprudência em defesa de
seus argumentos. Postula, assim, a reforma da sentença (fls. 128/146).
Recurso tempestivo, recebido no duplo efeito e
respondido às fls. 152/174, com pedido de condenação do autor por
litigância de má-fé.
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar
de
cerceamento de direito de defesa em face do julgamento proferido pelo
douto Magistrado, tendo em vista que discute-se, no caso vertente, mais
sobre matéria de direito, vale dizer, sobre a legitimidade dos encargos
financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, nada obstando, por
isso, que mencionada matéria seja apreciada independentemente da
produção de outras provas, como pretendido pelo apelante, mais
especificamente a prova pericial. Incide nesta hipótese, por isso, o disposto
no art. 355, inc. I, do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
4
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no
art. 139, II do novo CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema
da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual
resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório,
embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o
convencimento, consoante o art. 371 do novo CPC.
Veja-se a propósito as seguintes ementas:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu
destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova
requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não
acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida em nada
contribuirá para o equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara
Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em
transcrição parcial, in “Código de Processo Civil Comentado e
Interpretado” Misael Montenegro Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (Apelação
n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado,
DJ 04.06.2008).
Foi correto, portanto, o julgamento da lide
proferido pelo douto Magistrado, por estar em consonância com o disposto
nos arts. 355, I, e 920, do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
5
Fica
afastada,
por
conseguinte,
referida
preliminar.
Quanto ao mérito, cuida-se, no caso vertente, de
ação revisional cumulada com consignação em pagamento e pedido de
tutela antecipada, visando a revisão da cédula de crédito bancário destinada
à aquisição de veículo que foi firmada em 03.09.2019, no valor de R$
24.768,07, a ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 778,02, com
taxa de juros de 1,82% ao mês e 24,15% ao ano (fls. 35/36).
Cumpre destacar, inicialmente, que versando a
presente ação a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por
pessoa física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se
também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do
disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua
incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que
diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo
considerando-se que as instituições financeiras submetem-se, também, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
6
referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se
a
propósito, ademais, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
CONTRATO BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS LIMITAÇÃO CDC APLICABILIDADE LEI
N.o 4.595/64 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1
A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa
de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Resp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Note-se, outrossim, que a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se há muito no sentido
de que a limitação da taxa de juros prevista pelo Decreto no 22.626/33 não
atinge as instituições financeiras, porquanto estas são reguladas pela Lei no
4.595/64, tendo sido esta jurisprudência consolidada pela Súmula no 596
de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
7
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.
Citada norma constitucional, ademais, veio a ser
revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003. Recentemente,
ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula vinculante n. 7,
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
8
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No presente caso, é de se verificar que, embora o
autor sustente que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é
abusiva, nada alegou ou demonstrou de concreto para evidenciar que
referida taxa de juros destoaria, em muito, das taxas médias de mercado,
aplicáveis ao contrato em questão. Não haveria de se falar, portanto, em
abusividade da taxa de juros pactuada no contrato aqui versado, por ser
superior à taxa de 12% ao ano.
No que diz respeito à capitalização de juros,
importa observar que cuida-se aqui a propósito de cédula de crédito
bancário que, como é cediço, foi criada pela Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei no
10.931, de 02.08.04.
O parágrafo 1o, inciso I, do art. 28 da Lei n.
10.931, de 02.08.04, permitiu que na Cédula de Crédito Bancário poderão
ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de
Crédito Bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros, tal como
ocorre no caso vertente.
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
9
se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados,
devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da
jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas
operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos
do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/15), relativo, também, a ação
revisional de contrato bancário (Recurso Especial n. 973.827-RS), assim
decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
10
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
11
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, em suma, que é
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para a configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui a propósito de cédula de crédito no
valor de R$ 24.768,07, a ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$
778,02 cada, com taxa de juros de 1,82% ao mês e 24,15% ao ano e custo
efetivo total de 2,38% ao mês e 33,22% ao ano, sendo esta superior ao
duodécuplo da mensal, tendo sido este contrato firmado, outrossim, em
03.09.2019, após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, além disso, que o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
12
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16/04/2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Trata-se na hipótese aqui versada, portanto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
13
caso repetitivo que enquadra-se no entendimento que restou assentado no
julgamento dos recursos especiais repetitivos supra-apontados.
Por conseguinte, não se verifica ilegalidade na
utilização do sistema Tabela Price como método de amortização,
porquanto é praxe nas operações bancárias, ademais, como restou acima
decidido, a capitalização dos juros é permitida no caso vertente. Assim
sendo, também não há que se falar na substituição pelo Método Gauss, eis
que este contempla juros simples e sua alteração feriria o princípio da
autonomia da vontade.
No que se refere à tarifa de registro de contrato
(R$ 154,13 fls. 35), o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
especial interposto sob o rito repetitivo (REsp 1.578.553/SP), assim
decidiu sobre a matéria:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
14
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018 grifo nosso).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas
as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
15
registro de contrato (R$ 154,13
fls. 35) corresponde a serviço
efetivamente prestado. O documento de fls. 34 dos autos comprova que o
gravame foi registrado no órgão de trânsito, por isso, a alegação do autor
de que houve abusividade em relação à cobrança desta tarifa, por não
corresponder a qualquer prestação de serviços por parte da instituição
financeira, deve ser afastada, uma vez que este serviço foi prestado e o
valor cobrado está dentro do valor médio de mercado.
Deve ser mantida, por isso, a cobrança desta
tarifa.
Quanto ao seguro prestamista (R$ 1.569,50 fls.
35), o E. Superior Tribunal de Justiça, também em julgamento de recurso
repetitivo (REsp 1.639.320/SP Tema 972), firmou a seguinte tese:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
16
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 grifo
nosso).
Na presente hipótese, o próprio autor apresentou
nos autos a proposta de adesão ao seguro “CDC Protegido Vida/Emprego”
no 018508085411010330 com sua assinatura, demonstrando que houve
opção por sua contratação (fls. 37). Foi respeitada, portanto, a liberdade de
contratação pelo consumidor.
Deve ser mantida, portanto, a cobrança do Seguro
Prestamista, restando afastada, também, a pretensão recursal do autor neste
sentido.
Por fim, não é o caso de aplicar-se a pena de
litigância de má-fé contra o autor como pretendido pela ré em
contrarrazões, porquanto não restou devidamente evidenciado nos autos,
em face das alegações que apresentou, que tivesse agido de forma
maliciosa.
A má-fé, conforme entendimento acolhido pela
jurisprudência, somente deve ser reconhecida quando estiver devida e
claramente configurada nos autos, o que não ocorre no caso vertente.
Bem por isso, já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça que “a aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige
dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-65.2020.8.26.0278 -Voto no
17
qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269,
Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).
Conforme já se decidiu a respeito, em precedente
da jurisprudência aplicável também ao NCPC, a aplicação desta
penalidade, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil,
correspondentes aos artigos 80 e 81 do CPC/2015, pressupõe o
preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação
em litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento de três
requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
oferecido oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão
recorrido a condenação por litigância de má-fé". (1a Turma
Resp
250.781/SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO DJU 19.6.00).
Não deve ser imposta, portanto, a pena de
litigância de má-fé em face do apelante.
Conclui-se, pois, que o recurso do autor não
merece ser acolhido, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Thiago de Siqueira
Relator